Tribunal: TJBA
Processo: 8001367-27.2025.8.05.0067
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8001367-27.2025.8.05.0067

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: LETICIA DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA VICTORIA FERNANDES SOUZA, William de Jesus Souza registrado(a) civilmente como WILLIAM DE JESUS SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

A

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. VALIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DA EMBOSCADA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pela ré LETICIA DA SILVA SANTOS em face da Decisão de Pronúncia proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Coração de Maria/BA, que a pronunciou como incursa no art. 121, § 2.º, I e IV, c/c o art. 14, II, do CP.

2. Segundo a Denúncia, em 01.08.2025, por volta de 17h, em via pública nas proximidades do INSS, na cidade de Coração de Maria/BA, a ré, ex-namorada da vítima João Victor Caribé Santos, atraiu-a sob falso pretexto de auxílio no transporte de pertences. Durante o trajeto, desviou o percurso para local predeterminado, onde um terceiro não identificado, a bordo de motocicleta, aguardava. A ré retirou do interior de sua roupa uma pistola de cor prata e a entregou ao motociclista, que efetuou disparos contra a vítima, atingindo-a em ambas as coxas e na região glútea. A vítima, mesmo lesionada, conseguiu empreender fuga em direção a colégio próximo, onde recebeu socorro. A motivação atribuída à conduta foi a rivalidade entre facções criminosas (BDM e CV), eis que a vítima residia em bairro vinculado a facção contrária à da ré.

3. A Defesa interpôs o presente recurso formulando os seguintes pedidos: (i) nulidade da decisão de pronúncia por carência de fundamentação; (ii) impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria; (iii) desclassificação para lesões corporais; (iv) exclusão das qualificadoras; e (v) revogação da prisão preventiva.

II. Questão em discussão

4. Há cinco questões em discussão: (i) a validade da fundamentação da decisão de pronúncia; (ii) a suficiência dos indícios de autoria para pronúncia da ré, nos termos do art. 413 do CPP; (iii) a possibilidade de desclassificação da conduta para lesões corporais por ausência de
animus necandi
; (iv) a exclusão das qualificadoras do motivo torpe (art. 121, § 2.º, I, do CP) e da emboscada (art. 121, § 2.º, IV, do CP); e (v) a revogação da prisão preventiva por insuficiência de fundamentação concreta.

III. Razões de decidir

5. A decisão de pronúncia está devidamente fundamentada. O magistrado ancorou seu convencimento no depoimento judicial da vítima, no relato do Delegado de Polícia responsável pelas investigações e no laudo pericial de lesões corporais, delineando suas razões dentro dos estritos limites impostos pelo art. 413 do CPP. A pronúncia não é sede de cognição exauriente: a análise aprofundada das contradições circunstanciais apontadas pela Defesa deve ser reservada ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa. O enfrentamento pormenorizado dessas questões pelo magistrado togado implicaria excesso de linguagem e usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

6. A materialidade está induvidosamente comprovada pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais n.º 2025 03 PV 002239-01, que atestou quatro feridas compatíveis com projétil de arma de fogo na vítima. Os indícios de autoria não repousam exclusivamente no depoimento desta, pois o relato do Delegado de Polícia Idelfonso Gomes Monteiro Neto corrobora a versão apresentada, inserindo a conduta no contexto de guerra entre facções rivais (BDM e CV) e confirmando a vinculação da ré ao BDM e o fato de a vítima residir em bairro de facção oposta. Eventuais imprecisões em aspectos secundários do depoimento da vítima não comprometem a sua credibilidade nos pontos essenciais, que se mostram claros e coerentes quanto à dinâmica do crime.

7. Os elementos probatórios colhidos evidenciam, em sede de juízo de admissibilidade, a presença de
animus necandi
, ao menos na modalidade de dolo eventual. O planejamento prévio, a entrega deliberada da arma de fogo a terceiro e a execução de múltiplos disparos em direção ao corpo da vítima revelam conduta incompatível com mero intento de lesionar. A análise definitiva do elemento subjetivo do tipo compete exclusivamente ao Tribunal do Júri, a quem cabe deliberar sobre eventual desclassificação.

8. Ambas as qualificadoras encontram amparo nos elementos probatórios reunidos. O motivo torpe está delineado pelos indícios de que a conduta foi motivada por rivalidade entre facções criminosas, circunstância que revela desprezo pelo valor da vida humana. A emboscada está caracterizada pelo ardil empregado para atrair a vítima a local predeterminado, onde terceiro já aguardava armado e a bordo de motocicleta, surpreendendo-a sem qualquer possibilidade de antecipação ou reação adequada. Qualificadoras somente podem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes - o que não ocorre na hipótese -, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

9. A custódia cautelar, decretada com fundamento na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, encontra amparo concreto nas circunstâncias do caso. O
modus operandi
apurado - atração da vítima mediante ardil, entrega de arma de fogo a terceiro para execução dos disparos, em contexto de guerra de facções - demonstra periculosidade social concreta da ré. Os fundamentos que ensejaram a decretação da preventiva subsistem integralmente, em conformidade com o art. 413, § 3.º, c/c o art. 312 do CPP.

IV. Dispositivo e Tese

10. Recurso em Sentido Estrito conhecido. Preliminar de nulidade rejeitada. No mérito, recurso desprovido.

Mantém-se integralmente a Decisão de Pronúncia proferida em desfavor da ré LETICIA DA SILVA SANTOS, inclusive quanto à prisão preventiva.

Tese
s
de julgamento
: "1. A decisão de pronúncia atende ao requisito de fundamentação quando indica os elementos probatórios que amparam a materialidade e os indícios de autoria, nos limites do art. 413 do CPP, sendo vedado ao magistrado o enfrentamento exauriente das teses defensivas, sob pena de excesso de linguagem e usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. 2. A pronúncia não exige prova cabal da autoria, sendo suficiente a existência de indícios que apontem a participação do acusado, devendo o feito ser submetido ao julgamento pelo Conselho de Sentença. 3. É inviável a desclassificação do homicídio tentado para lesões corporais na fase de pronúncia quando os elementos probatórios indicam, em sede de juízo de admissibilidade, a presença de
animus necandi
, competindo ao Tribunal do Júri a análise definitiva do elemento subjetivo do tipo. 4. As qualificadoras somente podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri (art. 5.º, XXXVIII, da CF/1988). 5. A manutenção da prisão preventiva na decisão de pronúncia é legítima quando o
modus operandi
e o histórico do acusado demonstram concretamente a periculosidade social, nos termos do art. 413, § 3.º, c/c o art. 312 do CPP."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5.º, incs. IX e XXXVIII; CP, arts. 14, inc. II, e 121, § 2.º, incs. I e IV; CPP, arts. 312, 315, § 2.º, 413, §§ 1.º e 3.º, e 414.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n.º 2.154.116/RN, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6.ª Turma, j. 22.11.2022; STJ, AgRg no AREsp n.º 1.013.330/TO, Rel. Min. Jorge Mussi, 5.ª Turma, j. 25.09.2018; STJ, HC n.º 471.414/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, 6.ª Turma, j. 06.12.2018; STJ, AREsp n.º 2.900.809/PI, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5.ª Turma, j. 20.05.2025; STJ, AgRg no AI n.º 1.249.874/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, 5.ª Turma, j. 03.02.2011; STJ, AgRg no HC n.º 655.188/PE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6.ª Turma, j. 10.08.2021; STF, HC n.º 106.902/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1.ª Turma, j. 29.03.2011.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito n.º
8001367-27.2025.8.05.0067
, oriundos da Vara Criminal da Comarca de Coração de Maria/BA, tendo como
Recorrente LETICIA DA SILVA SANTOS
,
e como
Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR a preliminar de nulidade suscitada
e, no mérito,
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso interposto, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora